Tribunal: STF
Processo: RHC 263198
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.A.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 996.480/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, na forma do art. 71, do Código Penal – CP. 



    O Tribunal de origem conheceu em parte da apelação interposta pelo paciente, e na parte conhecida deu-lhe parcial provimento, para reduzir a pena ao patamar de 7 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, desclassificando, de ofício, a conduta para a modalidade tentada.



    No presente recurso (e-doc. 53), a defesa insurge-se contra a condenação, afirmando que a denúncia é genérica e incongruente. Aduz a atipicidade dos fatos narrados na denúncia e a falta de justa causa para a ação penal. Sustenta a falta de provas suficientes para a manutenção da condenação. 



    Realça que o paciente, pessoa que conta 74 anos, é primário e apresenta condições pessoais favoráveis. 



    Requer o provimento do recurso para trancar a ação penal, por inépcia da denúncia e atipicidade dos fatos narrados. Subsidiariamente, requer a absolvição do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do agravante por estupro de vulnerável, com base em provas orais e técnicas. 2. O Tribunal de origem conheceu em parte da apelação interposta pelo agravante e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena e desclassificar a conduta para a modalidade tentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de reexame fáticoprobatório para desconstituir a condenação do agravante, considerando as provas produzidas no curso do processo. 4. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a manutenção da condenação, sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A decisão agravada foi mantida com base nos fundamentos do Tribunal de origem, que considerou suficientes as provas orais e técnicas para a condenação. 6. A jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada, especialmente quando corroborada por outras provas. 7. Não há evidência de que a vítima tenha inventado os fatos, e seu relato foi considerado seguro e coerente, sem contradições ou animosidade contra o réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada quando corroborada por outras provas. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para nova interpretação do conjunto probatório. 3. A suficiência das provas para a condenação afasta a necessidade de reexame fático-probatório". (e-doc. 47) 



    No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Tampouco é o caso de se recorrer ao art. 647-A do Código de Processo Penal— CPP para concessão da ordem de ofício, pois não há flagrante ilegalidade a ser reparada. 



    A denúncia contém a data precisa de um dos fatos (07/06/2021), ocasião em que a vítima, de apenas 6 anos, teria sido molestada (ato libidinoso diverso da conjunção carnal) pelo paciente. Descoberto este evento, ela contou que aquela não era primeira vez, daí porque a denúncia expôs que tal ocorrera em algum dia antes daquela data, em ocasião em que a vítima tinha ido até a casa do paciente para brincar com a filha deste. 



    A jurisprudência desta Corte admite certa imprecisão na data dos fatos nesses casos de crimes sexuais às escondidas, sem vestígios físicos aparentes, praticados contra vítimas cuja vulnerabilidade é tamanha que nem sequer tem condições de relatarem imediatamente o ocorrido para pessoas de confiança. 



    (...)



    Sobre a falta de justa causa, a defesa afirma que "por esse relato, o réu naquela ocasião, ele baixou o fecho da calça quando a própria filha entrou no quarto e ele fechou a calça e se resumiu nisso o fato que ocorreu naquela ocasião, no dia 07 de junho de 2021", fl. 4. 



    A alegação de falta de justa causa se confunde com o mérito, tendo o Tribunal de origem avaliado a prova e apontado discrepâncias na versão do réu, além de ter emprestado credibilidade ao depoimento da vítima, a qual, inclusive, passa por forte sofrimento psicológico: 



    "Ao ser interrogado em juízo, o recorrente J. A. B. (mov. 149.5) negou a prática dos fatos, informando que já teria trocado de roupa no momento que a vítima entrou no cômodo, conforme se observa: [...] Cabe ressaltar que embora J. A. alegue a troca do vestuário, ele realizou apenas a mudança da blusa, saindo com a mesma calça e tênis o que pode ser constatado através das filmagens da câmera de mov. 77.13, 77.15 e 77.17. A vítima L. R. S quando ouvida em juízo (mov. 119.1), narrou com detalhes como se deu o abuso sexual praticado pelo denunciado, confira-se: [...] Apesar de a defesa alegar que a vítima é influenciada pela genitora a inventar histórias fantasiosas ou ainda por escutar conversas de cunho sexual, L. esboça minuciosamente como ocorreram os abusos, sendo categórica ao dizer que o réu disse a ela que ‘caso não quisesse ser abusada deveria ter nascido homem’. Ademais, em relatórios (mov. 227), obtidos mediante autos de Execução de Medida de Proteção sob nº 0008562- 67.2021.8.16.0025, demonstram as sequelas deixadas na vítima em razão do abuso, ou seja, quadro de estresse póstraumático com episódio de tentativa de suicídio, automutilação, crises de choro, ensejando o uso de medicamentos controlados e acompanhamento pelo SECRIA. No mesmo sentido, as declarações dos familiares do réu e da genitora de L. confirmam ter ouvido o relato de abuso sexual sofrido, pela própria vítima. A informante [C V DE S] (mov. 149.2), companheira do réu, afirmou que J. A. teria se dirigido até o quarto para trocar de roupa e depois disso L. veio correndo atrás dela dizendo que o réu tinha brigado com ela e abaixado a roupa, mostrado os órgãos genitais. [...] Por sua vez, a informante [I DE S B] (mov. 149.4), filha do acusado presenciou quando [C] entrou na residência desesperada pelo que L. tinha dito, ou seja, que J. mostrou seu órgão genital para ela, o que causou nervosismo no réu [...]. Ouvida em depoimento especial a filha do réu [I DE S B] (mov. 204 – ref. Autos sob nº 0001588-77.2022.8.16.0025) informou que seu genitor não trocou de roupa, contrapondo a versão dita por ele. Portanto, como descrito na denúncia e confirmado ao longo da instrução processual, o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, consistente em exibir seu órgão genital, fazendo com que a vítima acariciasse-o, bem como passasse as mãos nas partes íntimas da infante e beijasse sua boca.



    Quanto à alegação de insuficiência probatória, cediço que, em habeas corpus, não se faz revolvimento fático-probatório. Ademais, o Tribunal de origem seguiu a diretriz do STJ de se partir da premissa da fidedignidade do depoimento da vítima, corroborado por outras provas circunstanciais”. (e-doc. 47, p. 4-12)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, esta Suprema Corte adota o entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise do trancamento da ação penal.



    Destaco precedente nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. COMPETÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Encontra-se preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa. O STF tem orientação fixada no sentido de que o habeas corpus não é meio hábil para suprir o ônus que tem a parte prejudicada de levantar a ocorrência de nulidade no momento apropriado. 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à diversidade dos contextos fáticos em que denunciado e condenado o agravante, a fim de reconhecer prejuízo sofrido pela duplicidade, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Diante da prolação de juízo condenatório, havendo apreciação do próprio mérito da persecução penal, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia 4. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217252 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 02/07/2024)



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, ainda que de forma tentada, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente